Tribunal: TJDFT
Processo: 0730422-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0730422-13.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SWISS PARK BRASILIA INCORPORADORA LTDA. AGRAVADO: JOSELY GUEDES PIMENTEL SANTOS, MARCOS VALERIO DA SILVA SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Swiss Park Brasília Incorporadora Ltda. (Executada) em face da r. decisão Id. 96920134, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0705719-94.2021.8.07.0007, rejeitou a impugnação. O Agravo de Instrumento foi recebido no efeito meramente devolutivo (Id. 29360973). Em análise do sistema informativo deste egrégio Tribunal de Justiça, constatei que foi proferida sentença nos autos de origem, em razão do pagamento efetuado pelos devedores, ora Agravantes (Id. 113579954 dos autos de origem). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora